Tribunal: TJDFT
Processo: 0037416-20.2016.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
D E S P A C H O Na decisão de ID 9484105, exarada em 24 de julho de 2018, determinei o sobrestamento dos autos até as definições do Tema 986/STJ. À luz do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se as partes para que, no prazo legal, se manifestem objetivamente quanto ao certificado no ID 40398521 e os reflexos incidentes na controvérsia estabelecida no caso concreto. Escoado o prazo das partes, ao Ministério Público para que renove a manifestação como fiscal da ordem jurídica. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora